Tribunal: TJDFT
Processo: 0007939-54.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.
3. No que se refere à alínea "b", constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram as teses subsidiárias ventiladas pela Defesa e referendadas pelo Ministério Público, as quais encontram amparo em elementos probatórios contidos no caderno processual.
5. É de ser afastada a avaliação negativa da circunstância judicial das consequências do crime quando idêntica variável for utilizada para majorar a pena-base e dimensionar o quantum de diminuição pelo reconhecimento do instituto da tentativa.
6. Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que o réu tenha apresentado confissão qualificada. Precedentes.
7. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do sanções do artigo 121, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio privilegiado), afastar a avaliação negativa da circunstância judicial das consequências do crime e compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão para 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.